Tribunal: TJDFT
Processo: 0734645-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734645-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A. AGRAVADO: ASSOCIACAO RECREATIVA DOS CORREIOS, CONSTANCE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA, COLEGARE CONSULTORIA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 75277496), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão de ID 242060487, integrada pela decisão de ID 243604881, ambas dos autos originais, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que no processo da ação de procedimento comum para manutenção de contrato de seguro com pedido de consignação incidental de pagamento com pedido de tutela provisória de urgência, de no 0730924-07.2025.8.07.0001, ajuizada por HDI SEGUROS S/A, ora agravante, em desfavor de ARCO - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS CORREIOS, CONSTANCE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA, COLEGARE CONSULTORIA ADMINISTRADORA e CORRETORA DE SEGUROS LTDA, ora agravadas, deferiu os pedidos (ID 241888457, dos autos originais) de suspensão da tutela de urgência concedida, nos seguintes termos, in verbis: A ré Associação Recreativa dos Correios — ARCO comparece espontaneamente aos autos e se manifesta em contestação, ID 241888457, momento em que postula a revogação da tutela deferida no ID 240932562. Sustenta que há o evidente inadimplemento contratual por parte da autora, seguradora, trazendo a lume alguns exemplos, como o cancelamento do serviço de atendimento ao cliente em relação ao serviço de auxílio funeral, o constrangimento dos segurados no questionamento a respeito do adimplemento ou não das indenizações pleiteadas, os reiterados atrasos no pagamento dos sinistros registrados e os pagamentos a menor dos sinistros abertos. Informa que o reiterado descumprimento dos termos do contrato levou a estipulante a notificar a seguradora do interesse na rescisão antecipada do contrato vigente. Defende que o requisito da anuência de 3⁄4 do grupo de segurados somente deve ser exigido nas hipóteses de as alterações contratuais serem em prejuízo aos segurados, o que não seria o caso relatado dos autos, uma vez que a rescisão do contrato estaria visando justamente o benefício dos segurados. É o que basta relatar. DECIDO. O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem conduta que possa frustrar o futuro alcance do direito pleiteado. Exige-se, portanto, para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, diante dos elementos de prova coligidos na contestação ID 241888457, bem como diante dos fatos novos narrados, como o inadimplemento, pela seguradora, do contrato de seguro firmado entre as partes, fato este que teria ensejado o pedido de rescisão antecipada do contrato, verifico presentes elementos hábeis a ensejar a modificação do entendimento exarado pelo Juízo em sede de cognição sumária. Assim, ACOLHO o pedido de revogação da tutela de urgência, não se olvidando que eventuais prejuízos financeiros decorrentes desta medida serão apreciados e, se o caso, estipulados no momento da prolação da sentença. Por consequência da modificação da decisão ID 240932562, os Embargos de Declaração opostos pela parte autora no ID 241557157 perdem seu objeto de análise. Quanto ao mais, aguarde-se o cumprimento da ordem de citação dos demais réus, que deverão ser cientificados da revogação da liminar, decisão ora proferida. Cumpra-se. Intimem-se. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão sob os argumentos, em suma, que refuta as alegações da Agravada ARCO de inadimplemento contratual, como atrasos em sinistros, cancelamento do SAF e práticas vexatórias, argumentando que tais pontos não procedem ou foram justificados por problemas operacionais e acordos prévios. A HDI alega que a rescisão unilateral da apólice pela ARCO é ilegal sem a anuência expressa de três quartos do grupo segurado, conforme o Código Civil, a Resolução CNSP no 434/2021 e o próprio contrato. A Seguradora destaca que esta regra protege os segurados e não deve ser desvirtuada por interesses da Estipulante. A Agravante também nega que a operação seja uma "encampação", visto que a apólice original ainda está vigente. O Recorrente solicita a antecipação da tutela recursal para que a apólice (no 9300097584) seja mantida até 31/08/2026, ou até o julgamento final, sob pena de multa diária, devido ao risco de grave dano aos segurados que perderiam a cobertura. Subsidiariamente, a Agravante pleiteia a manutenção da apólice por 60 dias após eventual comprovação da anuência qualificada. Preparo regular (ID 75278176) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de suspensão da tutela de urgência concedida. A parte agravante argumenta, em apertada síntese, que o contrato possui cláusula de vigência condicionada ao pagamento do prêmio, o que não teria sido cumprido pela parte autora, tornando indevida a pretensão de cobertura securitária. Alega que a decisão recorrida impõe obrigação sem respaldo contratual, violando o princípio da força obrigatória dos contratos. Defende que não há comprovação de pagamento tempestivo do prêmio e que a manutenção do contrato acarreta risco à atividade empresarial da seguradora. Requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão, com o reconhecimento da ausência de cobertura e extinção das obrigações contratuais. O recurso está devidamente instruído e não foram suscitadas preliminares ou nulidades. A r. decisão reavaliou a tutela de urgência anteriormente deferida, que determinava a manutenção da apólice de seguro coletivo movida por HDI SEGUROS S/A, sob a égide do art. 300 do CPC, que exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão e manutenção da tutela de urgência. Destacou que o juízo de probabilidade demanda elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte. Diante dos novos elementos de prova coligidos na contestação da ARCO (ID 241888457, dos autos originais) e dos fatos novos narrados, especialmente o alegado inadimplemento contratual por parte da seguradora, que teria motivado o pedido de rescisão antecipada, a Juíza verificou a presença de elementos hábeis a ensejar a modificação do entendimento exarado em sede de cognição sumária. A tese da ARCO sobre o inadimplemento da seguradora, portanto, foi acolhida provisoriamente como suficiente para reverter a probabilidade do direito anteriormente reconhecida em favor da autora. Com base na reanálise, o juízo acolheu o pedido de revogação da tutela de urgência. A Magistrada ressaltou que eventuais prejuízos financeiros decorrentes desta medida serão apreciados e estipulados no momento da prolação da sentença final. Por consequência da modificação da decisão anterior, os Embargos de Declaração opostos pela parte autora perderam seu objeto de análise. Foi determinado que os demais réus sejam cientificados da revogação da liminar. A agravada ARCO, em contestação à inicial no processo de origem (ID 241888457), que deu azo à decisão agravada, alega que a Autora omitiu informações cruciais. A ARCO justifica a rescisão contratual (notificada em 30/04/2025) devido a múltiplos e reiterados inadimplementos da HDI, como o cancelamento inesperado do Serviço de Auxílio Funeral (SAF) em março de 2025, a criação de procedimentos vexatórios para pagamento de sinistros, atrasos constantes em mais de 99 indenizações e pagamentos a menor. A Estipulante argumenta que a exigência de anuência de três quartos do grupo segurado para rescisão contratual não se aplica ao presente caso. A ARCO sustenta que esta regra visa proteger os segurados de ônus ou redução de direitos, o que não ocorre com a substituição da seguradora pela Icatu, que oferece melhores condições. A Estipulante defende que sua atuação se alinha ao dever de zelo como mandatária dos segurados. A Requerida requer a revogação da tutela de urgência, a improcedência da demanda, validando a rescisão contratual a partir de 30/06/2025, sem a necessidade da anuência qualificada do grupo. A agravada COLEGARE, em contestação à inicial (ID 247476916, no processo de origem), alega preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e reitera a desnecessidade de anuência de três quartos do grupo segurado, corroborando os argumentos da Corré ARCO de que a mudança de seguradora beneficia os segurados (ID no 241888491) e não gera novos ônus. A Peticionária enfatiza que a HDI tenta desvirtuar uma norma protetiva dos consumidores em benefício próprio. A Colegare reforça a impossibilidade de lhe ser imputada a devolução de valores de agenciamento, pois não participou de tal avença nem os recebeu. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). A agravante sustenta que o rompimento de contrato se deu de forma ilegal, pois, para tanto, seria requerido a anuência expressa de três quartos do grupo segurado, respaldada no art. 18 da Resolução CNSP no 434/2021 e art. 801, §2o, do Código Civil: Resolução CNSP no 434/2021 Art. 17. Qualquer modificação em apólice coletiva vigente que implique ônus ou dever para os segurados ou redução de seus direitos dependerá da anuência prévia e expressa de segurados que representem, no mínimo, três quartos do grupo segurado. Parágrafo único. Quando a alteração não implicar ônus, dever ou redução de direitos aos segurados, esta poderá ser realizada apenas com a anuência do estipulante. Art. 18. A apólice coletiva pode ser rescindida a qualquer tempo mediante acordo entre as partes contratantes, com a anuência prévia e expressa de segurados que representem, no mínimo, três quartos do grupo segurado e consequente cancelamento dos certificados individuais vinculados à apólice coletiva. Código Civil Art. 801. O seguro de pessoas pode ser estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule. § 2 o A modificação da apólice em vigor dependerá da anuência expressa de segurados que representem três quartos do grupo. A decisão da Juíza que reviu sua decisão anterior e revogou a tutela de urgência que sustava o cancelamento da apólice de seguro pelas agravadas, se pautou pelos argumentos trazidos pela ARCO de que a HDI estaria falhando com seus compromissos contratados, como a criação de procedimentos vexatórios, como a exigência de extratos bancários para comprovar o não recebimento de indenizações, e constantes atrasos, superiores a 30 dias, no pagamento de sinistros, com 99 casos registrados no ano corrente, sem acréscimo dos juros moratórios de 2% devidos e ocorrência de pagamentos em valores menores. Os argumentos elencados pela ARCO justificam a iniciativa de cancelar o contrato mantido com a HDI. Entretanto, para que se proceda a efetiva ruptura contratual de um contrato de seguro coletivo, há a necessidade legal de se ter a anuência de três quartos do grupo dos seus membros segurados. A necessidade de anuência do grupo visa resguardá-lo de eventuais abusos e a promoção de alterações das condições iniciais pactuadas, desfavoráveis aos interesses de seus membros. Mais do que a ARCO entenda óbvias as razões para a rescisão do contrato e demonstrar tais justificativas nos autos, há a necessidade de que a agravada convença os seus afiliados de a decisão de romper o contrato tem justificativas sólidas e válidas e que a alternativa proposta promova vantagens aos seus segurados. Tal condição não foi explicitada pelas agravadas. Neste sentido, em análise preliminar, tem razão a agravante e caracteriza a probabilidade do direito (fumus bom iuris). Entretanto, não identifico o perigo do dano irreparável (periculum in mora) da manutenção do rompimento contratual até o julgamento do mérito da ação, na medida em que quaisquer prejuízos financeiros resultantes desta decisão serão devidamente analisados e, se for o caso, fixados o ressarcimento por ocasião do proferimento da sentença. Portanto, o exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, não foi constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.